Tribunal: TJDFT
Processo: 0725595-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725595-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NARA ARAGAO ROCHA AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por NARA ARAGÃO ROCHA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras/DF pela qual, em cumprimento de sentença (autos no 0711877-63.2020.8.07.0020), deferido o pedido de penhora de Participação nos Lucros e Resultados devidos à agravante, decisão nos seguintes termos: “A parte exequente juntou petição requerendo a penhora da Participação nos Lucros e Resultados devidos a parte executada. Verifica-se que nos termos da jurisprudência deste Eg. Tribunal, as verbas do trabalhador originadas de participação nos lucros e resultados NÃO tem caráter salarial, sendo, portanto, penhoráveis. Nesse sentido: ( ) Assim, defiro o pedido de ID 124655878. Determino a penhora dos valores pertencentes à parte executada a título de PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS junto ao BANCO DO BRASIL, CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91 até o limite da execução R$ 55.313,67 (cinquenta e cinco mil e trezentos e treze reais e sessenta e sete centavos) - ID 127869231, mediante a lavratura de termo de penhora nos autos. Em consequência, EXPEÇA-SE ofício ao órgão empregador para que deposite em favor desse Juízo os referidos créditos (PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS), bem como, informe qual o mês e a periodicidade do pagamento de tais verbas, sem prejuízo de após o efetivo cumprimento periódico da ordem, encaminhar ao Juízo da 2a Vara Civil de Águas Claras todos os comprovantes de depósito judicial. Referido ofício deverá ser conduzido por meio de mandado de entrega, devendo o oficial identificar o recebedor da ordem. Lavrado o termo, intime-se a parte Executada, por publicação, uma vez que possui advogado cadastrado nos autos, acerca da penhora para, caso queira, apresentar impugnação no prazo de 15 (quinze) dias. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se” - grifei (ID129445451, autos originários). Nas razões, a agravante alega que “vem passando significativa perda salarial... as despesas com o tratamento do seu filho autista lhe consomem parcela significativa de seus rendimentos. Nesta senda, os valores pagos pelo empregador ( ) a título de participação nos lucros representam auxílio de grande relevância em sua subsistência” (ID37888305 – p.6). Afirma que “a parcela relativa à participação nos lucros é interpretada pelo Eg. STJ como parcela de rendimento do trabalhador, sendo inclusive integrante da base de cálculo de alimentos, em ações de família” (ID37888305 – p.6). Sustenta que “a verba devida pelo empregador da Agravante, a título de participação nos lucros é eminentemente salarial, de forma que deve incidir sobre a impenhorabilidade insculpida no artigo 833, IV do CPC” (ID37888305 – p.9). Pontua que “caso não seja esse o entendimento de Vossas Excelências, o que se vislumbra apenas por amor ao debate, requer, com base no artigo 805 do CPC, especialmente quanto ao mandamento de que se promova a execução pelo modo menos gravoso para o executado, que se limite a penhora da verba de participação nos lucros ao patamar de 30% (trinta por cento)” (ID37888305 – p.9/10). Quanto ao efeito suspensivo, aduz: “Depreende-se da narrativa e dos documentos referidos nesta petição que está presente, de forma irrefutável, o fumus boni juris, pois a AGRAVANTE já sofre com significativa redução salarial, conforme comprovam documentos em anexo, bem como as elevadas despesas com o tratamento do filho autista. Dessa forma, a penhora integral da verba relativa à participação nos lucros importará em privações financeiras elevadas tanto para a Agravante, quanto para o seu filho. ( ) Pelos fatos expostos, tudo está a recomendar que seja deferida tutela de urgência, sob pena de chancelar grave e irremediável prejuízo à Agravante, pois na espécie, visualiza-se a prima facie a contrariedade da decisão agravada ao entendimento firmado pelo Eg. STJ acerca da natureza salarial da verba de participação nos lucros” (ID37888305 – p.11). Ao final, requer: “À vista do exposto, requer a Agravante, que se digne Vossa Excelência em, liminarmente, receber e processar o presente recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC, conferindo-se a antecipação de tutela recursal nos exatos termos do art. 1.019, I do CPC à decisão agravada, para que seja concedida a tutela de urgência ora pleiteada consistente em sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso. Ao final, pugna pelo provimento do presente Agravo, para confirmar a concessão da tutela recursal ora pleiteada, mantendo a antecipação monocrática de tutela recursal que seguramente será concedida a Agravante para determinar seja afastada a penhora integral da verba de participação lucros, ou que seja esta limitada ao patamar de 30% (trinta por cento), que, certamente, advirá dessa Egrégia Corte, por ser da mais cristalina Justiça” (ID37888305 – p.12/13). Preparo recolhido (ID37890359). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Conforme relatado, a agravante intenta, no presente momento processual, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores à concessão da medida liminar vindicada. Esta a redação do art. 833, IV, CPC: “Art. 833. São impenhoráveis: ( ) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2”. Valores decorrentes de participação em lucros e resultados de empresa são desvinculados de remuneração (art. 7o, inciso XI da Constituição Federal). Assim, tal quantia recebida pela devedora/agravante não se encontra acobertada pela impenhorabilidade prevista na lei processual. No sentido: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DECORRENTES DE RELAÇÃO DE EMPREGO. VERBA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. 1. O artigo 833, IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais. 2. Os valores recebidos a título de Participação nos Lucros e Resultados na empresa Caixa Econômica Federal, com a qual o devedor mantém vínculo de emprego, não possuem natureza salarial, de modo que não estão acobertadas pela impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, o que permite a possibilidade de penhora dos referidos valores. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-DF 07278992820218070000 DF 0727899-28.2021.8.07.0000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 18/11/2021, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada). “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DO DEVEDOR. FASE DE CONHECIMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. ART. 278 DO CPC. PENHORA. BACENJUD. CABIMENTO. PARTICIPAÇÃO DOS LUCROS. PLR. VALORES ORIUNDOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. INEXISTÊNCIA DE NATUREZA SALARIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO. PROCEDÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ( ) 2. A verba oriunda de participação nos lucros e resultados - PLR, é caracterizada como liberalidade de terceiro e não possui natureza salarial, razão pela qual não se enquadra nas hipóteses de impenhorabilidade previstas pelo art. 833, IV, do CPC. 3. De igual forma, os valores bloqueados em conta corrente do devedor, oriundos de crédito decorrente de empréstimo consignado, não possui garantia de impenhorabilidade, eis que não se configura como verba de caráter salarial ou alimentar. 4. Mostra-se devida a fixação de verba honorária em favor do causídico da parte executada ante o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, devendo a porcentagem arbitrada incidir sobre o valor do proveito econômico obtido. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1293661, 07157685520208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 9/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DECORRENTES DE VÍNCULO DE EMPREGO. VERBA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. O texto Constitucional, art. 7o, inciso XI, prevê que a participação nos lucros, ou resultados, apesar de ser um direito dos trabalhadores urbanos e rurais, não se vincula à remuneração. 2. Não há probabilidade do direito quando a verba originada de participação nos lucros e resultados da atividade empresarial não tem caráter salarial, de modo que não se submete às hipóteses de impenhorabilidade contidas no art. 833 do CPC. 3. RECURSOS CONHECIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO DESPROVIDOS.” (Acórdão 1109851, 07159123420178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2018, publicado no DJE: 25/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Brasília, 10 de agosto de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora